Tribunal: STF
Processo: ACO 3104
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Constitucional e Financeiro. Ação cível originária. Inscrição de Estado-membro em cadastros Federais de inadimplência.
1. Ação cível originária em que Estado-membro pretende anular inscrição em cadastros federais de inadimplência em razão da ausência de transmissão de dados via Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE). 
2. Regularização do envio de informações ao SIOPE no curso da demanda. Perda superveniente do objeto.
3. Extinção do feito sem exame de mérito.
    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Estado do Acre em face da União e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O autor pede, em síntese, que se reconheça a ilicitude de sua inscrição em cadastros de inadimplentes da Administração Pública federal em razão do suposto descumprimento de obrigação acessória, consistente no registro de dados no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), sob a responsabilidade do FNDE.
    2. Após o regular processamento do feito, verifiquei, em consulta ao sítio eletrônico do FNDE, que o Estado se encontrava em dia com a entrega dos relatórios no SIOPE. Por essa razão, determinei a intimação das partes (doc. 99), que se manifestaram favoravelmente à extinção do feito sem exame de mérito (docs. 103, 105 e 108).
    3. É o relatório. Decido.
    4. A jurisprudência do STF se orienta no sentido de que a União é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas em que se discute a validade de inscrições de outros entes públicos em cadastros de inadimplência por ela organizados e mantidos. Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes: ACO 3.187 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 27.03.2020; ACO 2.747 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 29.04.2019; ACO 2.795 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 23.11.2018; ACO 2.808 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 21.09.2018; ACO 2.803 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 29.09.2017.
    5. De fato, não há mais necessidade de pronunciamento deste juízo acerca da questão debatida nos autos. Em suas manifestações, as partes confirmaram que o Estado se encontra em dia com o registro de dados no SIOPE. Essa circunstância tornou insubsistente a discussão relativa à licitude da inscrição em cadastros federais de inadimplência motivada por atrasos na prestação dessas informações. Assim, o feito deve ser extinto sem exame de mérito, em razão da perda superveniente do objeto.
    6. Para fixar os honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, verifico que a jurisprudência desta Corte vem considerando inválidas as inscrições em cadastros federais de inadimplência realizadas sem a observância do devido processo legal. Esse fator motivou o deferimento de tutela de urgência no presente feito e a posterior extensão dos efeitos dessa decisão. A mesma linha argumentativa é reproduzida em decisões recentes que anularam inscrições de Estados-membros em cadastros federais de inadimplência motivadas por problemas na transmissão de dados via SIOPE (e.g. ACO 3.278, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 04.10.2019; ACO 3.187, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 26.09.2019). Assim, exclusivamente para os fins do art. 85, § 10, do CPC/2015, considero que a União e o FNDE deram causa ao ajuizamento da demanda. 
    7. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF e no art. 485, VI, do CPC/2015, julgo extinto o processo, sem exame de mérito, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida. Julgo prejudicado o agravo interno.
    8. Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Fixo os honorários advocatícios em favor do Estado do Acre em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada um dos réus, nos termos do art. 85, §§ 8º e 10, do CPC/2015.
    Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator